Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722261-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS INDÍOS S/A ILPISA RECORRIDO: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DE RECEBÍVEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. NATUREZA DIVERSA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de processo de execução, indeferiu o pedido de penhora de percentual de recebíveis referente a contrato de arrendamento firmado pela devedora. 2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens e direitos de propriedade do devedor que tenham valor econômico, em regra, estão sujeitos à execução. No entanto, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do CPC. 4. Em que pese o credor tenha direito à satisfação do crédito (art. 797 do CPC), a execução deve satisfeita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC). 5. Nos termos do art. 835, inciso X, do CPC, a penhora de percentual do faturamento da empresa executada é medida residual reforçada pelo art. 866 da norma instrumental, sendo admitida quando observada a inexistência de outros bens passíveis de constrição ou se, existindo, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para garantir a satisfação da obrigação. 6. A tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor custo processual, harmonizando-se, assim, o escopo do feito executivo com os princípios que o norteiam. 7. Recurso conhecido e provido. Inicialmente, a recorrida Minotto Advogados Associados interpôs agravo de instrumento contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na Execução de título n. 0736515-23.2020.8.07.0001, movida em desfavor de Indústria de Lacticínios Palmeira dos Índios S.A., indeferiu a penhora de percentual dos recebíveis mensais e de faturamento da empresa executada, deferindo tão somente a penhora dos veículos localizados via RENAJUD. Em decisão monocrática o Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, integrante da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, houve por bem determinar o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento, com base no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça, até que a questão fosse dirimida pela referida Corte (ID 28264720). Irresignada a parte recorrida opôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o agravo de instrumento fosse regularmente processado em relação ao pedido de penhora sobre o contrato de arrendamento, considerando que a matéria não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa (ID 28529351). Ainda monocraticamente, o douto Desembargador acolheu os embargos de declaração e determinou o regular processamento do agravo de instrumento, no que diz respeito ao pedido de penhora envolvendo o contrato de arrendamento mercantil firmado com a mencionada Empresa executada. Destaca-se que manteve sobrestado o tópico recursal afetado, referente à penhora do faturamento (ID 29039314). Por sua vez, a Indústria de Lacticínios Palmeiras dos Índios S.A. interpôs agravo interno requerendo a manutenção do sobrestamento total do agravo de instrumento em exame, até ulterior julgamento pelo STJ do Tema 769 (ID 29426643). A Segunda Turma Cível, acerca da matéria, assim decidiu (ID 31673796): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO PARCIAL. TEMA AFETADO EM RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. PODERES IMPLÍCITOS. 1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado para determinar o regular processamento do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora envolvendo o contrato de arrendamento firmado pela executada, mantendo o sobrestamento da questão atinente à penhora de faturamento, por se tratar de questão afetada em recurso repetitivo. 2. A míngua da literalidade da norma que viabiliza o julgamento antecipado parcial de mérito somente em primeira instância de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não haver óbice para que os Tribunais apliquem a técnica de julgamento antecipado – desde que presentes os requisitos legais e sejam os pedidos autônomos – prestigiando os diversos princípios contidos na Lei Adjetiva, além daqueles orientadores do próprio processo civil, em especial, da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e eficiência. 3. Considerando que o CPC autoriza o juiz a resolver o mérito de um ou mais pedidos, sem extinguir o processo, não há impedimento para o sobrestamento parcial do pleito recursal objeto de afetação, julgando-se matérias não abrangidas pelo repetitivo, se presentes os requisitos do art. 356 do CPC. Precedente. 4. In casu, o pedido de penhora sobre recebíveis em contrato de arrendamento é independente do pleito de penhora de percentual de faturamento e encontra-se pronto para julgamento, razão pela qual desnecessário o sobrestamento integral dos pedidos recursais, incidindo a suspensão somente ao tema abrangido no repetitivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A ora recorrente opôs embargados de declaração, objetivando o aludido sobrestamento integral do feito (ID 32079659), o qual foi desprovido, conforme decisão ID 33603525. Destaca-se que a publicação do julgado se deu em 22/3/2022 (ID 33709079). Em 26/5/2022, a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça julgou parte da matéria referente ao mérito do agravo de instrumento, em razão do parcial sobrestamento em exame, deferindo a penhora de 30% (trinta por cento) do valor do contrato de arrendamento indicado pela credora até a satisfação da obrigação. Em face do referido acórdão, publicado em 1/6/2022 (ID 35824822), a Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A. interpôs o presente recurso especial em 23/6/2022 (ID 36635336). A respeito, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47, 49 e 172, todos da Lei 11.101/2005, defendendo ser indevida a penhora de percentual do valor do contrato de arrendamento, sob o argumento de que mencionado montante é a principal fonte que a insurgente possui para o alcance do desiderato de sua recuperação judicial; b) artigos 356, 982, 1.019 e 1.020, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo sobrestamento integral do agravo de instrumento, porquanto demandaria debate acerca do Tema 769 do STJ. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 356, 982, 1.019 e 1.020, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005